Tribunal: TJDFT
Processo: 0721521-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA APRESENTADO PELA ADVOGADA DOS AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PESSOAL. NÃO EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 23 da Lei Federal 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício da pretensão quanto aos honorários diretamente pelo advogado. 1.1. No que concerne a gratuidade de justiça, no entanto, trata-se de direito pessoal: justiça gratuita concedida à parte não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la em nome próprio e demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, o que não ocorreu no caso vertente. 1.2. “3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.